Tribunal: STF
Processo: HC 253538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. POLÍCIA MILITAR. ATUAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE OSTENSIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 842.043/SP (e-doc. 8, p. 21-25).



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado, em concurso material, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I, III, IV e VIII (homicídio qualificado cometido mediante paga ou promessa de recompensa, com potencial para causar perigo comum, praticado por meio de emboscada, com recurso que dificultou a defesa do ofendido e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), e 288, parágrafo único (associação criminosa armada) do Código Penal (e-doc. 6, p. 145-156).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, apenas para determinar o afastamento da referência ao art. 69 do Código Penal, devendo o concurso de crimes, por se tratar de delitos conexos, ser avaliado pelo Tribunal do Júri (e-doc. 6, p. 280-302). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 7, p. 2-5). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida, bem como consentimento do morador para o ingresso. Argumentam a ilegalidade da investigação realizada pela Polícia Militar, em flagrante usurpação às funções de polícia judiciária. Articulam que a imputação do paciente como partícipe no homicídio foi toda desenhada por meio de investigação não oficial e ilegal realizada pela Polícia Militar.



    5. Requerem, liminarmente, o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento final da presente impetração. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido



    6. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    7. No caso, o Juízo de origem, ao proferir a sentença de pronúncia, descreveu a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Eis os fundamentos lançados:



    “No ponto, saliento que, conforme as peças de informação constantes do Processo n. 1501643-72.2022.8.26.0510, distribuído perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, a entrada dos policiais militares na residência do acusado, que culminou na sua prisão em flagrante naqueles autos, foi franqueada pelo réu.



    Repise-se que na r. decisão que rejeitou a denúncia, ficou consignado o seguinte [grifamos]:



    ‘[...] Posto isso, REJEITO A DENÚNCIA oferecida contra ROGERIO RODRIGO GRAFF DE OLIVEIRA, com relação aos delitos previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, diante da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Em consequência do acima decidido, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado, ROGERIO RODRIGO GRAFF DE OLIVEIRA, qualificado nos autos. Reitere-se o ofício expedido a fls. 77, anotando-se para que seja cumprida a diligência no prazo de 48 (quarenta e oito horas), conforme requerido pela defesa a fls. 80/81. Não há que se falar, neste momento, em ilicitude na busca domiciliar realizada sem mandado judicial pelos policiais militares, eis que, conforme relatado no Boletim de Ocorrência, houve expressa autorização do morador. P. I.’



    Ainda que assim não fosse, ressalto que a própria Constituição Federal ressalvou os casos em que é possível quebrar a inviolabilidade domiciliar, mesmo sem a autorização do morador ou determinação judicial, sendo a ocorrência de flagrante delito uma dessas possibilidades.



    Como dito alhures, é o que ocorreu na hipótese dos aludidos autos, pois os delitos pelos quais ROGÉRIO RODRIGO GRAFF DE OLIVEIRA foi ali denunciado [artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03] possuem caráter de crime permanente e a situação antijurídica se protrai no tempo [o estado de flagrância subsiste enquanto possuir irregularmente armas de fogo e/ou munições de uso permitido e restrito], possibilitando adentrar-se no domicílio para que a prisão seja efetuada.” (e-doc. 6, p. 146-147, grifos nossos).



    8. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    9. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    10. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida. No ato apontado coator, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de invasão de domicílio, pontuou a existência de fundadas razões da ocorrência de crime dentro da residência, considerando ser permanente o delito de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. Eis os fundamentos lançados:



    “No mais, a decisão repreendida não comporta reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fls. 969/972 – grifo no original):



    (...)



    A ordem não merece concessão.



    Para além da dúvida sobre o consentimento ou não do acusado, a moldura fática delineada na instância ordinária indica que o ingresso dos policiais no domicílio não se deu de forma precipitada ou aleatória, mas diante de um contexto anterior apto a indicar a existência de uma situação de flagrante, com destaque para os fatos de que o que motivou a ida dos policiais até o imóvel foram os indícios de envolvimento em crime de homicídio praticado momentos antes; e de que os agentes policiais teriam visualizado o réu manuseando dinheiro e entorpecente, além do veículo estacionado na garagem, antes mesmo de ingressarem na casa (fls. 249, 383/384, 583/590 e 719/720)



    (...)



    Logo após a prática delitiva, Rogério foi abordado próximo ao local da desova dos veículos (confirmado pelo relatório de fls. 186/188). O denunciado conduzia o automóvel VW/Gol, placas GGE0D20, em alta velocidade e em local em que o tráfego de veículos é incomum, o que justificou sua abordagem. Rogério demonstrou evidente nervosismo e, após se contradizer sobre o que fazia no local, o denunciado informou ser residente da cidade de Rio Claro/SP.



    A partir dessa informação, por meio do sistema DETECTA, constatou-se que o denunciado conduziu o veículo VW/Gol pelo mesmo radar em horário muito próximo ao carro VW/Fox, usado para a prática do homicídio. Rogério foi novamente abordado na cidade de Rio Claro/SP e, em sua residência, foram encontradas armas, munições, 01 porção de maconha, 04 celulares além de R$ 13.128,00 em espécie; no veículo VW/Gol, além de uma carteira com documentos de terceiro, foram apreendidos R$ 2.560,00. Em seguida, com auxílio de cão farejador, foi encontrado um cofre no automóvel, dentro do qual havia R$ 22.500,00 em espécie (laudo pericial de fls. 50/56, relatórios de fls. 53/56 e 192/210).



    (...)



    1. De início, afasto as preliminares arguidas, eis que, segundo consta do Processo n. 1501643-72.2022.8.26.0510, distribuído perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, a entrada dos policiais militares na residência do acusado, que culminou na sua prisão em flagrante naqueles autos, foi franqueada pelo réu.



    A propósito, na r. decisão que rejeitou a denúncia, ficou consignado o seguinte [grifamos]:



    ‘(...)



     Posto isso, REJEITO A DENÚNCIA oferecida contra ROGERIO RODRIGO GRAFF DE OLIVEIRA, com relação aos delitos previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, diante da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Em consequência do acima decidido, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado, ROGERIO RODRIGO GRAFF DE OLIVEIRA, qualificado nos autos. Reitere-se o ofício expedido a fls. 77, anotando-se para que seja cumprida a diligência no prazo de 48 (quarenta e oito horas), conforme requerido pela defesa a fls. 80/81. Não há que se falar, neste momento, em ilicitude na busca domiciliar realizada sem mandado judicial pelos policiais militares, eis que, conforme relatado no Boletim de Ocorrência, houve expressa autorização do morador. P. I.’



    Ainda que assim não fosse, destaco que a própria Constituição Federal ressalvou os casos em que é possível quebrar a inviolabilidade domiciliar, mesmo sem a autorização do morador ou determinação judicial, sendo a ocorrência de flagrante delito uma dessas possibilidades.



    É o que ocorreu na hipótese dos aludidos autos, pois os delitos pelos quais ali foi denunciado [artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03] possuem caráter de crime permanente e a situação antijurídica se protrai no tempo [o estado de flagrância subsiste enquanto possuir irregularmente armas de fogo e/ou munições de uso permitido e restrito], possibilitando adentrar-se no domicílio para que a prisão seja efetuada.



    (...)



    Aliás, as fotografias juntadas pelo réu às fls. 554/557 só corroboram a possibilidade dele ter sido avistado pelos policiais do lado de fora da residência manuseando o dinheiro e o entorpecente, assim como de ter sido visualizado o seu veículo na garagem, notadamente porque, na parte superior do gradil, o portão é vazado e há um degrau no calçamento, do lado esquerdo de quem olha de frente para a residência, que favorece o alcance visual.



    (...)



    A testemunha de defesa Paulo Roberto Camargo narrou ser sargento da polícia militar. Disse que recebeu informações de possível envolvimento do acusado no homicídio em São Pedro. A partir dessas informações, foi até à casa do réu. Por meio do portão de entrada, que é vazado, viu o acusado contando dinheiro e um invólucro sobre uma cômoda. Chamou pelo réu, que pediu para aguardar e começou a se movimentar dentro da residência. Demorou a atender os policiais alegando que estava procurando pelo controle do portão. Ele negou que tivesse arma de fogo, mas permitiu que os policiais entrassem para fazer busca domiciliar. Encontraram mais de R$ 13.000,00, além de diversas munições. A partir de então, ele disse que só se manifestaria em juízo. Contudo, em razão da posse ilegal de arma, foi preso em flagrante. O acusado lhes disse que foi para São Pedro para encontrar uma mulher, mas não soube dizer quem ela é, qual seu nome, o que faria. No console do carro, encontraram ainda mais dinheiro. Apresentadas as fotos juntadas pela defesa, o depoente esclareceu que é a casa do acusado. Reiterou que bateu palma e chamou pelo réu. Quando o acusado percebeu que era polícia, pediu que eles esperassem, mas começou a se movimentar dentro de casa e demorou para os atender. Esclareceu que o depoente tem mais de 1,90 metros de altura, o acusado pôde ver que eram policiais. Questionado pela defesa se a testemunha e seus companheiros abordaram o réu já apontando a arma, disse que não era possível, porque o portão é tampado e o depoente só conseguiu visualizar para dentro porque é muito alto. Confirmou que os policiais olharam por cima do muro, mas não apontando armas, apenas porque se tratava de uma denúncia de que o acusado estaria envolvido em homicídio. Agiram com cautela por medo de que ele fosse perigoso e pudesse atacar a guarnição. Tiveram que esperar até que ele abrisse o portão, porque ele ficou se movimentando pela casa, provavelmente escondendo objetos ilícitos. Disse que sempre há risco de fuga e tentam minimizar os riscos, mas reiterou que não apontaram armas para o acusado. Não tinha como ele fugir, porque ele não conseguiria fugir pulando o muro, a única forma de sair era pelo portão, onde estavam os policiais. Não chamaram ninguém para acompanhar as investigações. Quando chegaram na casa, o réu já estava lá. Pelo portão, o depoente conseguiu ver o acusado contando dinheiro e colocando sobre uma cômoda, conseguiu ver, porque o depoente é muito alto. Sabe que ele estava na cama, mas não soube dizer em que parte da cama, se no canto, no meio. Não sabe o que seu companheiro viu. Recebeu a informação sobre o crime em São Pedro por outro policial militar, um sargento. Seu colega apenas informou o que tinha acontecido, não pediu que ele fosse verificar. Foram verificar, porque soube que poderia estar envolvido no crime [fls. 433/434 - meio digital].



    (...)



Registre-se, ademais, que a busca, seja pessoal, residencial ou veicular, é válida em situação flagrancial, nos termos do artigo 150, § 3º, inciso II, do Código Penal, ainda que sem autorização. Portanto, em caso de flagrante delito, possível a realização de busca pessoal ou residencial, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, quando houver concreta suspeita de que a pessoa esteja na posse de algo ilícito e, no caso, havia informação de que o réu estava envolvido no homicídio, o que é suficiente para a realização da revista.



    (...)



    Ora, a hipótese se assemelha àquelas em que esta Corte vem decidindo que a abordagem policial foi justificada por denúncias e constatação da flagrância de crime permanente no interior da residência, através da observação externa pelo corpo policial, não havendo falar-se em ilegalidade (HC n. 868.209/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 4/12/2024).



    Extraio, ainda, da manifestação ministerial, a notícia de que a diligência de busca na residência se deu mediante consentimento do morador e foi acompanhada por advogado, que não apresentou qualquer objeção ao ato (fl. 850).



    Maiores incursões no contexto fático-probatório que levou à abordagem em questão é providência que não se compatibiliza com a via do habeas corpus, e a declaração de nulidade da busca domiciliar deve ser reservada a casos de inequívoca demonstração, evitando usurpação da competência das instâncias ordinárias na análise probatória (AgRg no HC n. 921.062/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 7/11/2024).



    Vale registrar, por fim, que a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (AgRg no HC n. 711.399/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ)



    Reafirmo que não há evidência de ilegalidade a ser sanada no caso, ante a inviabilidade de ampla incursão no acervo fático-probatório a fim de rever as premissas adotadas pela instância de origem.” (e-doc. 8, p. 22-25, grifos nossos).



    11. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    12. Tampouco assiste razão à defesa no tocante à ilegalidade da atuação da Polícia Militar, que, segundo aduz, teria realizado atos investigativos, em flagrante usurpação às funções de polícia judiciária.



    13. Nos termos do art. 144, inc. V, § 5º, da Constituição da República, a Polícia Militar tem a atribuição de realizar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. À Polícia Civil e à Polícia Federal, por sua vez, cabe a condução das investigações criminais, conforme os §§ 1º e 4º do referido artigo. Não obstante, há situações excepcionais realizadas pela Polícia Militar que, embora se assemelhem a uma atividade investigativa preliminar, destinam-se, em verdade, à preservação da ordem pública em decorrência de sua atuação preventiva.



    14. No caso em análise, extrai-se dos atos decisórios que a Polícia Militar não ultrapassou suas prerrogativas, uma vez que o acesso ao domicílio do paciente deu-se diante de um contexto anterior hábil a indicar a existência de situação de flagrante. As instâncias antecedentes assentaram que, logo em seguida à prática de um crime de homicídio, o paciente foi abordado próximo ao local da desova dos veículos envolvidos naquele delito conduzindo um automóvel. Destacaram que estava em alta velocidade e em local onde o tráfego de veículos é incomum, o que justificou sua abordagem. O paciente teria demonstrado nervosismo e, após se contradizer sobre o que fazia no local, informou ser residente da cidade de Rio Claro/SP. A partir dessa informação, a Polícia Militar, por meio do sistema Detecta, constatou que ele conduziu o seu veículo pelo mesmo radar em horário muito próximo ao carro utilizado para a prática do homicídio. Em razão disso, dirigiram-se à sua residência, na cidade de Rio Claro/SP, onde foi abordado e ocorreram os fatos que resultaram no acesso ao imóvel — visualização do manuseio de dinheiro e entorpecentes — e na prisão em flagrante.



    15. Desse modo, verifico que as diligências informais empreendidas pela Polícia Militar, configura o exercício regular da atividade ostensiva, não configurando usurpação da função da polícia judiciária.



    16. Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”



    (RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 23/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.795-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO WRIT NAQUELE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007). II – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso, segundo a sentença condenatória, há documento comprovando que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada. III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva. IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). V – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 233.960-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator